Tribunal: TJES
Processo: 5000636-41.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-41.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIANA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: CARLOS AUGUSTO BIANCARDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou liminarmente improcedente o pedido de realização de perícia oftalmológica em condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito, antes mesmo da citação, sob o fundamento do princípio
nemo tenetur se detegere
.

2. A apelante, vítima do sinistro, pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência do pedido, a fim de constituir prova sobre a acuidade visual do apelado para futuro ajuizamento de ação de reparação de danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) ao se basear em fundamento não submetido ao prévio contraditório; (ii) saber se persiste o interesse recursal, em face da alegação de prescrição da pretensão principal de reparação civil; e (iii) no mérito, verificar se estão presentes os requisitos do art. 381 do CPC para a produção antecipada da prova pericial, ponderando-a com o direito à não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nula a sentença que julga o pedido com base em fundamento de ofício, sobre o qual não se deu à parte a oportunidade de se manifestar, por ofensa direta ao art. 10 do Código de Processo Civil. Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), sanando-se o vício com a análise do mérito pelo Tribunal.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data de propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC). Tendo a demanda sido ajuizada dentro do prazo legal de três anos (art. 206, § 3º, V, do CC), rejeita-se a prejudicial de prescrição e confirma-se o interesse recursal.

6. Os requisitos para a produção antecipada de prova são cumulativos. A demora de mais de dois anos da própria autora para ajuizar a demanda enfraquece a alegação de "fundado receio" de perecimento da prova (art. 381, I, CPC), não sendo a idade avançada do réu, isoladamente, motivo suficiente para caracterizar a urgência.

7. A prova requerida não se mostra imprescindível para o ajuizamento da ação principal, uma vez que a autora dispõe de outros elementos (Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e a própria CNH do réu) suficientes para embasar a pretensão indenizatória. A recusa injustificada do réu em se submeter à perícia, caso determinada na ação principal, poderá ser interpretada em seu desfavor, por aplicação analógica da Súmula 301 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença. Pedido autoral julgado improcedente, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.

9.
Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial fundada em argumento sobre o qual não foi oportunizado o prévio contraditório é nula, por ofensa ao art. 10 do CPC, podendo o Tribunal, contudo, julgar o mérito da causa se o processo estiver em condições para tanto (art. 1.013, § 3º, do CPC). 2. A ausência dos requisitos autorizadores do art. 381 do CPC, notadamente o fundado receio de perecimento da prova e sua imprescindibilidade para o ajuizamento da ação principal, conduz à improcedência do pedido de produção antecipada de provas, resguardando-se a possibilidade de que a recusa à produção da prova, no momento processual oportuno, seja interpretada em desfavor da parte que a ela se opõe."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 10, 240, § 1º, 381, 487, I, e 1.013, § 3º; Código Civil (CC), art. 206, § 3º, V.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 301.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TACIANA DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença (id. 11876473) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor de
CARLOS AUGUSTO BIANCARDI
, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, fundamentando-se no princípio
nemo tenetur se detegere
.

Em suas razões (Id. 11876474), a Apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, dado o julgamento surpresa com base em fundamento não debatido nos autos. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do princípio
nemo tenetur se detegere
ao caso, a prevalência do interesse público e a presença dos requisitos para a produção da prova. Requereu a anulação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Por meio do despacho de id. 11882052, este Relator determinou a citação do Apelado para apresentar contrarrazões, o que foi cumprido (id. 13713633). Em sua resposta, o Apelado arguiu preliminar de ausência de interesse recursal por prescrição da ação principal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Intimada, a Apelante manifestou-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 13812093).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000636-41.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIANA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: CARLOS AUGUSTO BIANCARDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TACIANA DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença (id. 11876473) proferida pela MMa. Juíza de Direito
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA,
da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor de
CARLOS AUGUSTO BIANCARDI
, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, fundamentando-se no princípio
nemo tenetur se detegere
.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC

A Apelante argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, matéria que analiso prioritariamente. E, ao analisar detidamente os autos, entendo que assiste-lhe razão neste ponto.

O art. 10 do Código de Processo Civil veda expressamente a chamada “decisão surpresa”, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.

No caso, o juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, antes mesmo da citação do réu, utilizando como único fundamento a aplicação do princípio constitucional
nemo tenetur se detegere
. Tal fundamento, relevante e complexo, foi invocado de ofício pelo magistrado no ato da sentença, sem que à Autora fosse oportunizado o prévio debate sobre sua aplicação e ponderação com os demais direitos em jogo. Tal proceder ofende o contraditório em sua dimensão substancial e configura nítido cerceamento de defesa, maculando a sentença de nulidade.

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença por vício de procedimento (
error in procedendo
).

Contudo, como se sabe, o art. 1.013, § 3º, do CPC, em consagração à teoria da causa madura e aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, permite ao Tribunal julgar desde logo a lide quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. É o que ocorre no presente caso.

O vício processual da primeira instância foi sanado em sede recursal, onde o contraditório foi plenamente estabelecido com a citação do Apelado, a apresentação de suas contrarrazões e a manifestação da Apelante. Todas as teses foram debatidas e a questão de fundo é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória. Assim, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, passo ao julgamento imediato do feito.

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O Apelado argui a preliminar de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a pretensão principal de reparação civil estaria prescrita. No entanto, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

O acidente ocorreu em 18/04/2022, e o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de três anos (art. 206, §3º, V, do Código Civil), com termo final em 18/04/2025. A presente ação foi ajuizada pela Apelante em 10/05/2024, dentro do referido prazo.

O despacho deste Relator, que determinou a citação do Apelado para apresentar contrarrazões, foi proferido em 24/01/2025, antes, portanto, do implemento do prazo prescricional. E, nos termos dos artigos 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Dessa forma, a pretensão principal não se encontra fulminada pela prescrição, subsistindo o interesse da Apelante na produção da prova, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito.

III – MÉRITO

No caso em voga, penso que os requisitos para a produção antecipada da prova, elencados no art. 381 do CPC, não se encontram plenamente demonstrados no caso concreto. O alegado “fundado receio” de que a prova se tornará impossível ou muito difícil (inciso I) baseia-se na idade avançada do Apelado e no decurso do tempo. Contudo, a própria Apelante aguardou mais de dois anos após o acidente para ajuizar a presente demanda, o que, por si só, enfraquece o caráter de urgência e o risco iminente de perecimento que a lei visa tutelar. A mera alegação de idade, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem uma rápida deterioração da saúde ocular do Apelado, não é suficiente para justificar a medida excepcional.

A prova requerida, ademais, não se mostra imprescindível para o ajuizamento da ação principal. A Apelante já dispõe de elementos que podem embasar sua pretensão, como o Boletim de Ocorrência (id. 11876464), o Laudo Pericial do local do acidente (id. 11876468) e, principalmente, a própria CNH do Apelado (id. 13714085), que já atesta a necessidade de uso de lentes corretivas. Tais documentos, em princípio, são suficientes para que se possa, em uma ação principal, discutir a eventual culpa do Apelado.

Dessa forma, a ponderação entre os direitos em conflito leva à conclusão de que o direito do Apelado de não ser compelido a se submeter a uma perícia médica invasiva deve prevalecer nesta fase processual.

Isso não significa que a Apelante ficará desamparada em uma eventual e futura ação indenizatória. Pelo contrário, caso a ação principal seja ajuizada e, nela, seja determinada a realização da perícia, a eventual e injustificada recusa do Apelado em se submeter ao exame poderá — e deverá — ser interpretada em seu desfavor, gerando uma presunção relativa de veracidade dos fatos que se pretendia provar, em aplicação análoga ao raciocínio da Súmula 301 do STJ.

IV –
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a r. sentença de id. 11876473, por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, prossigo no julgamento e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)